Tribunal: STF
Processo: RE 239787
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 201, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Ao afastar o critério de correção recomendado pela Lei n.º
8.213/91, com as modificações estabelecidas pela Lei n.º 8.542/92, e
adotar o salário mínimo como critério permanente de reajustamento de
benefício previdenciário, o acórdão recorrido violou o art. 201, §
2º, da Carta Magna, que atribui ao legislador a escolha do critério
pelo qual há de ser preservado o valor real dos benefícios
previdenciários.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.